Tribunal: TJSP
Processo: 2161305-61.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que, em ação acidentária, indefere pedido de realização de perícia no local de trabalho – Inadequação da via eleita para atacar o ato – Decisão que poderá ser impugnada no momento oportuno – Incidência da Súmula no 267 do STF – Indeferimento da inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000555197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2161305-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é impetrante
VANDERLI PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são impetrados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e MM(A) JUIZ(A) DE
DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SANTA ISABEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a inicial. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 2161305-61.2020.8.26.0000 -Voto no 36.756c
2
VOTO No: 36.756c
MANDADO DE SEGURANÇA No: 2161305-61.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA ISABEL
IMPETRANTE: VANDERLI PEREIRA DA SILVA
IMPETRADA: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
SANTA ISABEL
INTERESSADO: INSS
MANDADO DE SEGURANÇA
Decisão que, em ação
acidentária, indefere pedido de realização de perícia no
local de trabalho Inadequação da via eleita para atacar
o ato Decisão que poderá ser impugnada no momento
oportuno
Incidência da Súmula no 267 do STF

Indeferimento da inicial.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Santa Isabel
que, em ação acidentária proposta por Vanderli Pereira da Silva contra o INSS,
indeferiu pedido de realização de perícia no local de trabalho.
Inicialmente,
postula
o
impetrante
os
benefícios
da
gratuidade da justiça. No mais, sustenta, em síntese, a necessidade da
realização da vistoria, para que seja inspecionado o seu local de trabalho e em
especial o equipamento (picadeira) que deu causa ao acidente. Salienta que o
indeferimento da referida prova caracteriza cerceamento de defesa. Entende
estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada,
ressaltando que a ausência dessa prova poderá acarretar danos irreparáveis.
Tece considerações a respeito da matéria, mencionando jurisprudência que
reputa respaldar sua posição.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre consignar que os benefícios da
assistência judiciária gratuita já foram deferidos pelo juízo de origem (fls. 47).
Anote-se que, conquanto a decisão atacada não esteja mais
sujeita a agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.015 do novo CPC, ela poderá vir a ser impugnada
futuramente, nos moldes do art. 1.009, § 1o, do referido código, que assim dispõe:
“As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Mandado de Segurança Cível no 2161305-61.2020.8.26.0000 -Voto no 36.756c
3
não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem
ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a
decisão final, ou nas contrarrazões”.
Assim, tratando-se de decisão judicial passível de recurso,
afigura-se inadequada a sua impugnação por meio de mandado de segurança,
conforme entendimento consubstanciado na Súmula no 267 do Supremo Tribunal
Federal, do seguinte teor: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição”.
No mesmo sentido, os seguintes julgados desta Corte:
“Mandado de Segurança contra ato judicial
Decisão de
primeiro grau que poderá ser impugnada no momento oportuno CPC, artigo
1009, § 1o
Petição inicial indeferida” (Mandado de Segurança no
2208722-49.2016.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Público, rel. Des. João
Antunes dos Santos Neto, j. em 13/12/2016).
“MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
JUDICIAL RECORRÍVEL - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO 5o, INCISO II, DA
LEI 12.016/2009 E DA SÚMULA No 267 DO STF - NO REGIME DO CPC/2015
TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS SÃO PASSÍVEIS DE RECURSO:
UMAS IMEDIATAMENTE, NAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM
LEI; OUTRAS EM MOMENTO POSTERIOR, POR MEIO DE PRELIMINAR NAS
RAZÕES OU NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART.
1.009, §1o, DO CPC - NÃO SENDO HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA DE ATO
JUDICIAL TERATOLÓGICO, CAPAZ DE CAUSAR AO IMPETRANTE DANO
IRREPARÁVEL, OU CUJO SANEAMENTO RESTARÁ IMPOSSIBILITADO PELA
IMPUGNABILIDADE
REMOTA
DAS
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS
NÃO
RECORRÍVEIS DE IMEDIATO, É INADMISSÍVEL O MANEJO DO MANDADO DE
SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
HIPÓTESES NÃO PREVISTAS EXPRESSAMENTE EM LEI” (Mandado de
Segurança no 2082185-08.2016.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Edgard Rosa, j. em 19/05/2016).
Anote-se, por fim, que o mandado de segurança contra ato
judicial só é admissível em situação excepcional, quando evidenciada flagrante
teratologia ou ilegalidade do ato, não sendo o caso dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro a petição inicial, na
forma do art. 10 da Lei no 12.016/09.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital